Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007110-42.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO NILSON TONIN - CPF: 062.566.869-34 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ORLANDO NILSON TONIN - CPF: 062.566.869-34 (APELADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO ESPECIAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – DECISÃO SUPERVENIENTE NO TEMA N. 1.076 DO STJ – MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

Em Recurso Especial repetitivo o STJ firmou o entendimento de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

É devido o juízo de retratação para aplicar o artigo 85, §2º, do CPC, ainda que mantida a incidência do artigo 90, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso do autor para majorar os honorários advocatícios para R$35.746,31.

O apelante interpôs Recurso Especial em que objetiva a reforma do aresto para que a verba honorária seja estipulada com base no valor da causa, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, e não seja aplicado o artigo 90, §4º, do CPC, pelo qual há redução do montante em 50% (ID. 84332493).

A Vice-Presidência determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema n. 1.046 do STJ (ID. 89341968).

Com a decisão proferida pela Corte Superior no Tema n. 1.076, os autos foram conclusos à Vice-Presidência, que os encaminhou a esta Câmara para análise de eventual exercício de juízo de retratação (ID. 146416185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO HOMOLOGADO QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO RÉU – CRITÉRIO DA EQUIDADE – CORRESPONDÊNCIA AOS ARTIGOS 85, §2º, E 90, §4º, DO CPC – BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO PELA METADE – MAJORAÇÃO NESSES TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Homologado acordo que não abrangeu a verba honorária e extinto o processo com arbitramento em quantia ínfima (R$4.000,00), condizente com as circunstâncias dos autos, os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade (5% do valor da causa), com observância ao princípio da razoabilidade. Com mais razão ainda quando aplicado o artigo 85, §2º, caput, do CPC, pois a base de cálculo resulta em 10% do montante atribuído à lide, o qual, em virtude da incidência do artigo 90, §4º, fica reduzido à metade (5%).

No REsp arguiu que a verba honorária deve ser arbitrada com base no valor da causa, e não em quantia fixa, nos exatos termos do artigo 85, §2º, do CPC, bem como a inaplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC, ao caso concreto.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação quanto à incidência do artigo 85, §2º, do CPC, tendo em vista o posicionamento exarado no REsp n. 1.850.512/SP (Tema n. 1.076 do STJ), representativo da controvérsia, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24.
Teses jurídicas firmadas
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022, sem destaque no original).

Assim, já está consolidado no Tema n. 1.076 do STJ o entendimento de que os honorários advocatícios devem ser definidos com observância ao artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no montante atribuído à causa, ainda que sejam elevados. A única exceção se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o da causa for muito baixo, hipóteses em que incidem o §8º do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade.

Pelo exposto, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC,
exerço o juízo positivo de retratação
e, desse modo, altero o acórdão impugnado para arbitrar os honorários devidos pela ré ao autor em 10% sobre o
quantum
atualizado da causa. Mantenho, no entanto, a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, já que não houve deliberação no referido Tema a esse respeito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022